Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800456-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GIANCARLOS ALVES LIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800456-47.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
GIANCARLOS ALVES LIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 13698930 e BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM JULGAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APENAS É CABÍVEL QUANDO RESULTA EM EXTINÇÃO, PARCIAL OU TOTAL, DO DÉBITO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NO CASO EM TELA.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800456-47.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
GIANCARLOS ALVES LIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 13698930 e
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 14270555), oposto por
GIANCARLOS ALVES LIRA
, em face do Acórdão (ID n° 13698930).

Em suas razões recursais de (ID n° 14270555), a parte Embargante alegou que houve omissão no Acordão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que com a reforma da decisão agravada acolheu-se a exceção de pré-executividade, implicando em decisão terminativa.

Devidamente instado,
BANCO DO BRASIL S/A
não

apresentou Contrarrazões conforme a certidão de ID 14517630.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos da parte Embargante, entendo não assistir razão à parte embargante em razão à suposta omissão em relação ao arbitramento de honorários recursais – que não foram requeridos no Agravo de Instrumento – haja vista que, embora o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais constitua matéria de ordem pública sobre a qual o julgador deveria se pronunciar de ofício, entendo pela impossibilidade de arbitramento dos aludidos honorários no caso em comento, motivo pelo qual inexiste a omissão apontada. Explico:

Embora o artigo 83, § 1º, do Código de Processo Civil

estabeleça a possibilidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e na fase de cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento jurisprudencial, vide infra, no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais somente é cabível caso o acolhimento da exceção de pré-executividade implique na extinção, parcial ou total, do débito, hipótese não evidenciada na situação em análise, já que, no presente caso, a exceção de pré-executividade somente foi acolhida para reconhecer a necessidade de apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.

1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.

2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executivi dade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Isso porque, nesse caso, não seria possível considerar a parte executada como vencedora, já que esta não obteve proveito econômico algum com o acolhimento da exceção de pré-executividade em comento, a justificar que a parte contrária viesse a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive, ainda remanescendo o direito de exigir o crédito.

Por oportuno, importante ressaltar que a supramencionada conclusão foi adotada pelo STJ em situação análoga, cuja ementa transcrevo abaixo, na qual entendeu pelo descabimento de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, hipótese em que também não ocorre a extinção, parcial ou total, do débito, mas sim ocorre a extinção da pretensão à prestação devida.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO AVIADO, ANTERIORMENTE, PELA FAZENDA NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 182 DO STJ E NOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. REQUERIMENTO PARA AFETAÇÃO DO TEMA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE, PORQUANTO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO EXECUTADO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que, em juízo de retratação, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No Agravo interno anterior, a Fazenda Nacional impugnara, de modo específico, os fundamentos da primeira decisão proferida no processo, inclusive colacionando, em defesa de sua tese, precedentes do STJ posteriores àqueles citados na aludida decisão. A simples ausência de menção à Súmula 568 do STJ e ao art. 253, parágrafo único, II, c, do Regimento Interno do STJ não acarreta a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ e nos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e 259, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.

III. No tocante ao requerimento para afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos ou, subsidiariamente, para instauração do incidente de assunção de competência, é ele incabível, na espécie, uma vez que deveria ter sido formulado em momento anterior ao julgamento monocrático do recurso. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1.215.777/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 23/11/2018; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.697.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2021.

IV. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, ajuizada em 2006, na qual a pessoa jurídica executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, em 2018, arguindo a prescrição intercorrente.

Instada a manifestar-se, a Fazenda Nacional sustentou que "o feito foi arquivado em 15/03/2010 por decisão do Juízo, sem atentar ao procedimento previsto quanto à suspensão e posterior arquivamento pelo artigo 40 da LEF, ato do qual também não foi dada vista à Fazenda Nacional, que não teve conhecimento do determinado pelo Magistrado. Contudo, muito embora o exposto, considerando que os autos ficaram arquivados sem qualquer movimentação por prazo superior ao quinquenal, informa a exequente que foi reconhecida de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente em relação às CDA's em cobrança, cujos fatos e fundamentos jurídicos encontram-se lançados no despacho administrativo em anexo. Todavia, entende-se que deve ser afastada a condenação na verba sucumbencial pleiteada. (...) a fixação de honorários a qualquer das partes é regida pelos princípios da sucumbência e causalidade, mas no caso presente não houve vencedor ou vencido ? o que afasta a sucumbência ?, além de a prescrição intercorrente ter como causa o mero decurso do tempo, podendo inclusive ser declarada de ofício (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980). (...) em sede de prescrição intercorrente, não há como se imputar à exequente a causa do fim do processo". Na sentença o Juízo de 1º Grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade e julgou extinto o processo, por prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Nacional em honorários de advogado, fixados em quantia certa. Interposta Apelação, pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para afastar a condenação em honorários de advogado, com base no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, com a redação dada pelas Leis 11.033/2004 e 12.844/2013. Opostos Embargos de Declaração, pela parte executada, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, 85, § 3º, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, a parte executada sustentou a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, a inaplicabilidade da regra de dispensa de honorários prevista na Lei 10.522/2002, bem como a necessidade de condenação da exequente em honorários de advogado, de acordo com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015.

V. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

VII. Nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da causalidade, descabe a condenação em honorários de advogado, em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. De fato, "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. (...) extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios"

(STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020; AgInt no REsp 1.892.095/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2021; AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2021; AgInt no REsp 1.823.309/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2021.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.
Destaquei
)

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

Belém, 01 de julho de 2024.

D
ESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024